Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, ao entendimento de que não restou comprovada a reparação do dano nem a incapacidade econômica apta a afastar tal exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em grau recursal, de tese não submetida à apreciação do juízo de origem, à luz da vedação à supressão de instância; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, especialmente quanto à reparação do dano e à presunção de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A análise de tese não apreciada pelo juízo de origem em execução penal configura indevida supressão de instância, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.
2. O indulto constitui causa de extinção da punibilidade e deve ser concedido apenas quando estritamente atendidos os requisitos previstos no decreto presidencial.
3. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto, nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano, ressalvadas as hipóteses de incapacidade econômica. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025 possui natureza relativa e admite afastamento diante de elementos concretos constantes dos autos.
4. A obtenção de vantagem econômica expressiva com a prática delitiva, aliada à ausência de comprovação de reparação do dano, constitui fundamento idôneo para afastar a presunção de incapacidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítimo o indeferimento do indulto previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 quando, apesar da presunção relativa de hipossuficiência econômica, há elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do apenado e ausência de reparação do dano decorrente de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.
Dispositivos legais citados:
Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Art. 45, § 1o, do Código Penal; Art. 9o, inciso XV, e Art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2076739, 0746611-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, DJe 26/12/2025.
TJDFT, Acórdão 2064157, 0732931-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 06/11/2025, DJe 19/11/2025.